Tribunal: TJES
Processo: 0023293-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023293-89.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAN VIVER URBANISMO S/A e outros

APELADO: DIEISON MUNIZ GODINHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IPCA-E E TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que declarou a resolução contratual, condenou à restituição de R$ 29.129,16 por danos materiais e reconheceu a inépcia da inicial quanto aos danos morais, sem, contudo, fixar critérios de correção monetária e juros moratórios sobre a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios legais de atualização monetária e de juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos materiais decorrente da resolução contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária e os juros legais são consectários legais da condenação e podem ser analisados de ofício, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP).

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, salvo convenção em sentido diverso.

A jurisprudência do STJ já reconhecia, antes mesmo da alteração legislativa, a aplicação da Taxa SELIC como índice de juros legais e do IPCA como melhor indicador inflacionário para atualização de débitos civis (REsp n. 1.795.982/SP; Corte Especial; DJe 23/10/2024).

O STF, ao julgar o RE nº 1.558.191, validou o uso da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, sendo aplicável inclusive a condenações cíveis em geral.

Nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil, os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária já aplicado (IPCA), evitando-se a duplicidade de atualização.

Em indenização decorrente de obrigação contratual, a correção monetária incide a partir do desembolso e os juros moratórios a partir da citação (arts. 389 e 406 do CC/2002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação de critérios de atualização monetária e de juros moratórios sobre indenização configura omissão sanável por embargos de declaração.

Sobre a indenização por danos materiais decorrente de relação contratual, incide correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo desembolso e, a partir da citação, apenas a Taxa SELIC, por englobar juros e correção.

A Taxa SELIC é aplicável como índice de atualização única (juros e correção) nos termos da Lei nº 14.905/2024, da jurisprudência do STJ e da decisão do STF no RE nº 1.558.191.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.555.087/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 11.04.2023; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 23.10.2024; STF, RE nº 1.558.191 (tema de repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15/09/2025 a 19/09/2025:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023293-89.2019.8.08.0048

EMBARGANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

EMBARGADO:
DIEISON MUNIZ GODINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

De início, em relação aos parâmetros de atualização monetária, verifico a omissão apontada, além de que
"a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício"
(AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

No tocante à atualização monetária de débitos civis, a Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 389 e 406 do Código Civil, prevendo como índice de correção monetária o IPCA e a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados.

E, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa Selic já era utilizada como índice de juros legal pelo Colendo STJ (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.), bem como o índice IPCA por melhor refletir a inflação nacional.

Outrossim, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal alcançou maioria no julgamento do RE nº 1.558.191 para definir
a validade da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios e, ainda, a sua incidência para atualização de condenações cíveis em geral.

Ademais, o §1º do artigo 406 determina que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do artigo 389, qual seja: IPCA. Isso porque, a Taxa SELIC engloba juros e correção, motivo pelo qual no período em que incide apenas o juros, deve ser descontado o IPCA-E.

Fixado isso, em se tratando de indenização por
danos materiais
oriunda de relação jurídica contratual, o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da citação e a correção monetária incide desde o desembolso, tal como indicado pelo Desembargador Relator.

Portanto, no caso, sobre a indenização de R$ 29.129,16 (vinte e nove mil, cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos) aplica-se o IPCA-E desde do pagamento pelo apelado, e incide somente a Taxa Selic, a partir da citação, por englobar os juros e a correção monetária.

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, sanando a omissão, e determinando que sobre a indenização por danos materiais aplica-se o IPCA-E desde o desembolso do montante e a partir da citação incide somente a Taxa Selic, por englobar os juros e a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo a devida vênia ao Relator,
acompanho a DIVERGÊNCIA
inaugurada pela Desembargadora

MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
dar parcial provimento,
sanando a omissão, e determinando que sobre a indenização por danos materiais aplica-se o IPCA-E desde o desembolso do montante e a partir da citação incide somente a Taxa Selic, por englobar os juros e a correção monetária.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023293-89.2019.8.08.0048

EMBARGANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

EMBARGADO:
DIEISON MUNIZ GODINHO

JUÍZO PROLATOR
: 3
a
CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
em desfavor do v. acórdão de Id. 9358124, por intermédio do qual esta e. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DIEISON MUNIZ GODINHO
e declarou a resolução do contrato firmado entre as partes, condenou as requeridas, ora embargantes, à restituição material correspondente à quantia de R$ 29.129,16 (vinte e nove mil, cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos) e reconheceu a inépcia da inicial quanto ao pedido de danos morais.

Em suas razões recursais (Id 10063189), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão “deixou de observar que para fins de correção de dívida cível em processo judicial é mais adequado o uso da taxa Selic, conforme decisão da Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.795.982/SP.”, matéria esta de ordem pública.

Assim, requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, com a consequente análise da questão omitida, determinando-se a aplicação da taxa Selic como método de correção monetária e juros de mora nos valores devidos, sanando, assim, a omissão apontada no acórdão.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

Infere-se dos autos que o embargante não questionou o tema da atualização monetária e dos juros de mora quando interpôs o apelo às fls. 182/187, de sorte a inexistir omissão a suprir.

De qualquer modo, como se trata de matéria de ordem pública, ora se aproveita esta oportunidade para analisar o tema à luz do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça das alterações impostas pela Lei 14.905/2024.

Firmadas tais premissas, colhe-se da sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição o seguinte dispositivo:

“1. Quanto ao pedido de indenização pelos danos materiais:

1.1. Declaro a resolução do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva das requeridas CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, a partir da citação das requeridas (11/03/2020 – fl. 85v) referente a aquisição do lote no terreno nº 05, Qd. 03, com área global de 200,00m2, localizado em Cidade Verde, Serra – ES;

1.2. Condeno as requeridas, de forma solidária, a restituírem ao requerente a quantia R$ 29.129,16 (vinte e nove mil, cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos). O valor deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento do valor pelo requerente; [...] ”

Com efeito, infere-se que a sentença não deliberou quanto ao índice de correção monetária e juros de mora acerca da indenização por danos materiais, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento ultra ou extra petita ou, ainda, reformatio in pejus. Assim, passo a analisar a questão.

No período de sua incidência conjunta e anterior a vigência da Lei n.º 14.905/24, deverão incidir sobre o valor devido pelo índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

Aliás, a matéria restou definida em Precedente Vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Tema 176,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ainda, conforme decidiu a Corte Especial,
“atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)”
(EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

E a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, por se tratar também de período de incidência de juros e correção cumulados, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão proferido em Ação Regressiva de Indenização, no qual se reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por danos elétricos em elevador de condomínio segurado, fixando indenização no valor de R$ 9.440,00. A embargante alega omissão quanto à definição dos critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora, o que enseja o acolhimento dos aclaratórios. 4.
A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice inflacionário, a partir de sua vigência, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
5. Por se tratar de norma de ordem pública e de natureza processual,
aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitado o regime anterior

até 1º de setembro de 2024, nos termos do art. 6º da LINDB e dos Temas 810 e 1.170 do STF. 6. Antes da vigência da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já incorpora a correção monetária e os juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, em 1º de setembro de 2024. 3. A correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024. 4.
Até a entrada em vigor da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já compreende correção monetária e juros
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, AgInt no AREsp nº 683.518/DF. (Data: 02/Jun/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020283-46.2018.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Por fim, quanto à correção no período anterior à citação, considerando que não estava vigente a Lei n.º 14.905/24, consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício ao analisar situação de contornos similares, envolvendo matéria de trato contratual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.
I.
“
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).
II.
“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie”
(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “
nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.”
(STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
III.
Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
IV.
Na hipótese, o
decisum
não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.
V.
Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração e a estes confiro
parcial provimento
para fixar os seguintes índices para o cálculo dos danos materiais fixados na sentença de origem: (i) no período
anterior à vigência da Lei n.º 14.905/24, incide sobre o valor devido unicamente a taxa Selic; (ii) a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA; (iii) por fim, quanto à correção no período anterior à citação, aplica-se o

índice INPC.

É como voto.